Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-43.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição. Pretensão à reforma.
Reconhecida a união estável em ação declaratória por título judicial transitado em julgado em 14/09/2022. Termo inicial do prazo prescricional que ocorreu com o reconhecimento judicial da condição da autora

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição. Pretensão à reforma.
Reconhecida a união estável em ação declaratória por título judicial transitado em julgado em 14/09/2022. Termo inicial do prazo prescricional que ocorreu com o reconhecimento judicial da condição da autora de companheira do "de cujus". Prescrição afastada configurada.
Impossibilidade de julgamento. Beneficiários. Herdeiros legais. Certidão de óbito que informa sobre a existência de nove filhos e "outra" viúva. Questão a ser dirimida na origem, nos termos do disposto nos artigos 792 e 793, do Código Civil.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e dar prosseguimento à ação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.